Tribunal: STJ
Processo: 5704888-83.2025.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226381 - GO(2025/0425090-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO PEREIRA COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
ROUBO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CORPUS

MODUS
.
VIOLÊNCIA
CONTRA
AS
VÍTIMAS.
GRAVIDADE
OPERANDI
CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo

como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada
na necessidade de acautelar a ordem pública, pois destacou-se a gravidade
concreta da conduta, extraída do
utilizado para a prática,
modus operandi
em tese, do crime de tentativa de roubo de aparelho celular. Consta que o
agravante se aproximou de duas vítimas simulando estar armado e
submeteu uma delas ao golpe conhecido como "
" enquanto
mata-leão
tentava localizar seu telefone, "passando as mãos pelo seu corpo de forma
". A segunda vítima foi violentamente empurrada ao
agressiva e abusiva
tentar ajudar a primeira, mas conseguiu pedir a ajuda e a intervenção de
pessoas próximas ao local.
3. Diante dessa conjuntura, mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para
resguardar a ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54488376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 04d7d7bf-d9e0-433b-ad84-aaf7a205fff5

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 04d7d7bf-d9e0-433b-ad84-aaf7a205fff5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226381 - GO(2025/0425090-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO PEREIRA COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
ROUBO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CORPUS

MODUS
.
VIOLÊNCIA
CONTRA
AS
VÍTIMAS.
GRAVIDADE
OPERANDI
CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo

como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada
na necessidade de acautelar a ordem pública, pois destacou-se a gravidade
concreta da conduta, extraída do
utilizado para a prática,
modus operandi
em tese, do crime de tentativa de roubo de aparelho celular. Consta que o
agravante se aproximou de duas vítimas simulando estar armado e
submeteu uma delas ao golpe conhecido como "
" enquanto
mata-leão
tentava localizar seu telefone, "passando as mãos pelo seu corpo de forma
". A segunda vítima foi violentamente empurrada ao
agressiva e abusiva
tentar ajudar a primeira, mas conseguiu pedir a ajuda e a intervenção de
pessoas próximas ao local.
3. Diante dessa conjuntura, mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para
resguardar a ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO PEREIRA
COELHO contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA54115027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 77112d09-0cf3-4938-b02b-80bd6d47014f

Depreende-se dos autos que o agravante encontra-se em custódia
preventiva pela prática, em tese, do crime do
,
o
do
art. 157, caput c/c
art. 14, inciso II,
Código Penal.
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada, nos termos da
writ
ementa de e-STJ fls.
:
178/179
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
NA FORMA TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 312
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás,
em favor de Thiago Pereira Coelho, contra decisão da Juíza da 1a Vara de
Garantias da Comarca de Goiânia, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, diante de tentativa de roubo de aparelho celular, praticada
mediante violência física (“mata-leão”) e grave ameaça contra duas vítimas
em parque público. A defesa sustenta ausência de requisitos para a custódia
preventiva, desproporcionalidade da medida e suficiência de cautelares
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do
paciente encontra fundamentação idônea e se medidas cautelares diversas
seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade do crime, indícios
suficientes de autoria e a presença de fundamentos concretos, nos termos do
do CPP.
art. 312
4. A decisão que converteu a prisão em preventiva fundamenta-se na
gravidade concreta da conduta, marcada pelo uso de violência física e
intimidação, inclusive com golpe de estrangulamento, expondo as vítimas a
risco real à integridade.
5. A gravidade concreta do crime, ainda que na forma tentada, demonstra a
necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da
instrução criminal.
6. A existência de residência e predicados pessoais não afasta a prisão
cautelar quando presentes circunstâncias que recomendam a segregação.
7. As medidas cautelares do
do CPP mostram-se inadequadas e
art. 319
insuficientes diante da forma de execução e da periculosidade evidenciada
no caso.
8. O magistrado, por estar mais próximo dos fatos, goza do princípio da
confiança na análise da necessidade da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54115027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 77112d09-0cf3-4938-b02b-80bd6d47014f

9. Ordem conhecida e denegada.
Tese de Julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando a decisão
judicial indica de forma concreta a gravidade da conduta, a violência
empregada e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2.
Predicados pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva
quando outras circunstâncias justificam a segregação. 3. Medidas cautelares
diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade e a periculosidade
da conduta revelam risco concreto à ordem pública."

Nas razões do recurso ordinário, sustentou a defesa a ilegalidade da
custódia preventiva ante a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou
a prisão cautelar.
Argumentou "a inexistência de violência efetiva ou de qualquer elemento
objetivo que comprove o alegado 'mata-leão' que teria sido aplicado pelo paciente
contra uma das vítimas. A referida narrativa, que serviu de fundamento para a
imposição e manutenção da prisão preventiva, não encontra qualquer respaldo nas
" (e-STJ fl. 198).
provas dos autos
Destacou as circunstâncias pessoais favoráveis.
Asseriu ser desproporcional a cautela máxima, mostrando-se suficientes as
medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, requereu a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição
de medidas cautelares diversas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
No presente agravo, reafirma a defesa que não estão presentes os
requisitos autorizadores do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Como destacado na decisão agravada, a regra, em nosso ordenamento
jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
),
fumus commissi delicti
estiver concretamente comprovada a existência do
, nos termos do
periculum libertatis
do Código de Processo Penal.
art. 312
Documento eletrônico VDA54115027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 77112d09-0cf3-4938-b02b-80bd6d47014f

No caso, o Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do agravante
caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
):
180/183
Após chamado do COPOM, equipe policial deslocou-se ao Parque Cascavel,
onde foi recebida por duas mulheres que se apresentaram como vítimas.
Relataram que se encontravam no Parque Cascavel, em companhia de
amigos, quando, em determinado momento, ao se afastarem do grupo,
foram surpreendidas por um indivíduo posteriormente identificado como
Thiago Pereira Coelho.
Segundo a Sra. Regina Resende Cardoso, o suspeito se aproximou de
maneira abrupta, exigindo a entrega do aparelho celular e simulando estar
armado, ao colocar a mão na cintura.
Acrescentou que ele aparentava portar um objeto volumoso sob a camisa
preta que usava, com o intuito de intimidar. Declarou ainda que foi
submetida a um golpe conhecido como “mata-leão”, enquanto o autor
revistava seus bolsos de forma agressiva, na tentativa de localizar o telefone.
A segunda vítima, Sra. Letícia Reutmann Silva Aguiar, afirmou que, ao tentar
intervir em defesa de sua amiga, foi empurrada violentamente, razão pela
qual correu em busca de socorro, pedindo ajuda em voz alta.
A movimentação atraiu a atenção de populares, momento em que o suspeito
cessou a ação e liberou a Sra. Regina.
Consta nos autos que, percebendo o acionamento da Polícia Militar, o
conduzido tentou justificar sua conduta alegando tratar-se de uma
“brincadeira” ou de uma encenação para redes sociais. Entretanto, quando
abordado pela equipe policial, não foi encontrado em sua posse nenhum
aparelho celular.
Diante do contexto fático e da forma de execução da conduta, a autoridade
policial entendeu configurada a prática de tentativa de roubo, em virtude da
violência e intimidação empregadas contra as vítimas. O conduzido declarou
residir nas proximidades do parque e manteve a versão de que o episódio
não passava de uma “brincadeira”.
Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.
[...]
Em que pese a alegação do impetrante, observa-se que a magistrada
singular converteu o flagrante em preventiva em decisão com
fundamentação concreta, tendo demonstrado a necessidade da clausura,
estando presentes seus pressupostos, quais sejam: prova da existência do
crime e indícios da autoria, além do amparo no
do Código de
art. 312
Processo Penal.
Verifica-se que foi indicada, suficientemente, a gravidade do caso concreto:
prática, em tese, do crime de tentativa de roubo de aparelho de telefone
celular das vítimas, utilizando, para tanto, de violência e grave ameaça
contra elas, tendo, inclusive, empregado violência física, inclusive mediante
a aplicação de golpe conhecido como “mata-leão”, colocando em risco a
integridade das ofendidas.
Documento eletrônico VDA54115027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 77112d09-0cf3-4938-b02b-80bd6d47014f

Tais circunstâncias invocadas pela magistrada expõem que, a princípio, a
clausura mostra-se necessária e adequada a garantia da ordem pública e
para conveniência da instrução criminal, demonstrando que a segregação
cautelar é necessária e proporcional, em conformidade com os arts. 312 e
313 do Código de Processo Penal.
Assim, constatado que a decisão foi embasada na real imprescindibilidade
da prisão preventiva, não merece acolhida o argumento de ilegalidade da
prisão cautelar, devendo ser levado em conta que o juiz, por estar mais
próximo dos fatos, possui melhores condições de avaliar a necessidade da
segregação provisória, avultando-se aqui o princípio da confiança.
Rememore-se que os predicados pessoais não representam obstáculo à
imposição da custódia antecipada, se circunstâncias outras justificam a
medida, como no caso dos autos.
Por conseguinte, não há falar também em aplicação das medidas cautelares
previstas no
do Código de Processo Penal, por serem estas
art. 319
inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente
na prática, em tese, de crime de tentativa de roubo.
Consignaram as instâncias antecedentes o emprego de violência física
contra uma das vítimas, consistente em agarrá-la pelo pescoço e aplicar um golpe
conhecido como "mata-leão". Consta que o agravante persistiu "em tentar localizar o
telefone em seus bolsos, passando as mãos pelo seu corpo de forma agressiva e
" (e-STJ fl. 18), caracterizando o risco real à integridade física. A segunda
abusiva
vítima foi violentamente empurrada ao tentar ajudar a primeira, mas conseguiu pedir a
ajuda e a intervenção de pessoas próximas ao local.
Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da
conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de
roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma
de acautelar a ordem pública.
Ilustrativamente:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO
DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se a indispensável a demonstração do
que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a
impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente e seu
Documento eletrônico VDA54115027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 77112d09-0cf3-4938-b02b-80bd6d47014f

comparsa, do qual se depreende emprego de agressão contra a vítima,
o que denota sua periculosidade e a necessidade da segregação como
forma de acautelar a ordem pública.
[...] (RHC n.
de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
70.507/BA,
DJe
grifei.)
17/5/2016,
25/5/2016,

PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DENEGATÓRIO DE HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO AO INVÉS DE RECURSO ORDINÁRIO.
ERRO GROSSEIRO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
CONHECIMENTO DA SÚPLICA COMO IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
[...]
3. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, indicadores da
periculosidade do paciente, que, "tripulando veiculo em ocorrência de roubo
e portando arma de fogo, diante da iminente abordagem policial, fugiram em
alta velocidade, pelas ruas da cidade, e efetuaram disparos contra os
policiais militares, abalroando outro veículo e vindo, por fim, a colidir o carro
em um poste da via". O magistrado de primeiro grau destacou, ainda, "a
necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e a
instrução criminal, pois o indivíduo que tenta violentamente escapar da
polícia não colaborará com a instrução criminal, tampouco aceitará eventual
penalidade imposta", tudo a conferir lastro de legitimidade à custódia.
[...] (RHC n.
relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
66.609/RS,
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2016,
10/3/2016.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
2. No caso, o recorrente praticou o crime de roubo mediante o uso de
simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, com ameaças de
morte à vítima, além de, na companhia dos corréus, ter transportado e
conduzido um veículo que sabia ser objeto de outro roubo.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é
Documento eletrônico VDA54115027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 77112d09-0cf3-4938-b02b-80bd6d47014f

decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa,
evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, como
ocorreu nos presentes autos.
[...] (RHC n.
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
58.952/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
)
19/5/2016,
27/5/2016.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes
precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n.
relatora Ministra
68.535/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/3/2016,
12/4/2016.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54115027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 77112d09-0cf3-4938-b02b-80bd6d47014f

[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro JOEL
393.464/RS,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/08/2017,
4/9/2017.

Por fim, a Sexta Turma entende que "[q]uando a necessidade da prisão
preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do
art. 312
CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação
" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
ilegal da pena
188.488/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54115027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 77112d09-0cf3-4938-b02b-80bd6d47014f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.381 / GO
Número Registro: 2025/0425090-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
57023897020258090051 570488883 57048888320258090000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO PEREIRA COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO PEREIRA COELHO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: 12abff2b-49b0-4b8f-88d9-1638a29b0154

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: 12abff2b-49b0-4b8f-88d9-1638a29b0154